Tribunal: TJDFT
Processo: 0712346-79.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. FORNECIMENTO DE MERCADORIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA. COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
1. A duplicata é um título de crédito causal emitido pelo credor, com base em uma fatura, com objetivo de documentar o crédito originado de uma compra e venda mercantil ou de uma prestação de serviços.
2. No caso, as provas carreadas aos autos, comprovam o efetivo fornecimento de mercadorias, pois o feito executivo veio instruído com a duplicata sacada e sem aceite, a nota fiscal correspondente, o protesto do título e o comprovante de entrega de mercadorias, de modo que caberia à embargante demonstrar vício na formação do título.
3. A inexistência de aceite na duplicata que embasa a execução não serve a extingui-la, pois o protesto do título atribui-lhe força executiva, desde que acompanhado, também, da prova da efetiva entrega e recebimento da mercadoria, a teor do artigo 15, inciso II, da Lei no 5.474/68. 4. Não se vislumbrando o manifesto propósito da parte de agir com dolo, a fim de causar dano processual à parte contrária, ou praticar as condutas descritas no rol do Art. 80 do CPC, não procede o pedido de condenação do apelado por litigância de má-fé.
5. Recurso não provido.